Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703505-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS BORGES BARBARA APELADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta pela autora, Taís Borges Bárbara, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de inclusão de seu nome na lista de cotas para negros, de concurso público para o cargo de escriturário do Banco de Brasília. Em suas razões, a apelante aduz que a decisão administrativa que a excluiu da lista de cotas para negros do certame em tela deve ser revista pelo Judiciário, em razão do que prevê o artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Sustenta que a análise da banca examinadora incorreu em possível erro quando do procedimento de heteroidentificação. Alega ainda que a utilização de critérios fenotípicos pode ser subjetiva e suscetível a interpretações diversas, bem como que a autodeclaração é um direito previsto em lei e deve ser respeitada, desde que não haja indícios concretos de má-fé. Requer, portanto, o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com determinação de inclusão de seu nome na lista de cotas do respetivo certame, assegurando-lhe o ingresso no curso de formação, nomeação e posse. Sem preparo, em razão de concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões, por ambos os apelados, pelo desprovimento do recurso (ID. 50721802 e 50721799). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão da medida liminar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) A apelante foi eliminada do concurso público para provimento de vagas no cargo de escriturário do Banco de Brasília, consoante edital normativo no 1/CP-33 - BRB, de 07 de julho de 2022, em razão de ter sido considerada inapta para concorrer às vagas destinadas a cotistas, por não preencher os requisitos do edital quanto ao fenótipo autodeclarado. Pleiteia, liminarmente, a inclusão de seu nome no respectivo rol. A fundamentação da sentença de improcedência observou o julgado supracitado, além de ter concluído que não houve ilegalidade no procedimento administrativo que eliminou a apelante da lista de cotista do certame, sobretudo porque harmônico com as disposições do edital. A discussão trazida pela recorrente visa a reexaminar o conteúdo da heteroidentificação e os critérios utilizados pela banca, sem apontar, contudo, a manifesta ilegalidade da decisão administrativa. Assim, não se verificam os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J